Tribunal: STF
Processo: ARE 1592385
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ITACARÉ. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AFASTADA. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL POR AUSÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMO OBSTÁCULO AO DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. PAGAMENTO DE PISO NACIONAL NÃO ELIDE DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta pelo Município de Itacaré contra sentença que reconheceu o direito da servidora pública Jailda Ferreira dos Santos à progressão funcional prevista nos arts. 13 a 16 da Lei Municipal nº 271/2009, com o pagamento das respectivas diferenças salariais e reflexos em 1/3 de férias e 13º salário. A municipalidade sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade da referida norma por ausência de estudo prévio de impacto orçamentário e violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, além de impugnar a fixação dos honorários advocatícios em seu percentual máximo legal.
2. As razões recursais apresentadas demonstram impugnação suficiente aos fundamentos da sentença, ainda que não façam contestação minuciosa a cada ponto, atendendo ao requisito formal previsto no art. 932, III, do CPC.
3. A Lei Municipal nº 271/2009 encontra-se vigente, goza de presunção de constitucionalidade e não foi objeto de controle concentrado, não havendo fundamento jurídico para afastar sua aplicação com base em suposta ausência de estudo de impacto orçamentário.
4. A ausência de demonstração de comprometimento efetivo do equilíbrio fiscal do Município impede a declaração de inconstitucionalidade da norma local com base em alegações genéricas de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.
5. É pacífico na jurisprudência que a validade das normas deve ser aferida à luz do texto legal e não de suas repercussões orçamentárias momentâneas, sob pena de vulneração ao princípio da legalidade e da separação dos poderes.
6. A legislação municipal estabelece progressão funcional automática por tempo de serviço e qualificação, independentemente da realização de avaliação, caso esta não seja promovida pela Administração no prazo legal.
7. A servidora preencheu os requisitos legais para a progressão funcional e apresentou documentação comprobatória, ao passo que o Município não se desincumbiu de demonstrar o adimplemento das diferenças salariais, nos termos do art. 373, II, do CPC.
8. Os honorários advocatícios foram fixados no percentual máximo legal com fundamento nos critérios do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, considerando o zelo profissional, a natureza e relevância da causa, o tempo de tramitação e a desnecessidade de dilação probatória. Recurso não provido."

Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente